Tribunal: TJPA
Processo: 0015758-83.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015758-83.2013.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIEL SALES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS NÃO ESCLARECERAM SE O RECORRIDO PRATICOU O DELITO DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006. DÚVIDAS SE O APELADO PRATICAVA A MERCANCIA OU SE USAVA A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As provas constantes nos autos não comprovam com certeza a autoria do crime;

2. Persistem dúvidas quanto á destinação das drogas, se mercancia ou uso próprio, pois estava em sua residência e não tinha quantia pecuniária relevante em seu poder;

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0015758-83.2013.8.14.0006

5.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: DANIEL SALES DE ARAÚJO

DEFENSORA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO BALESTEROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 5.ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que absolveu o apelado
DANIEL SALES ARAÚJO,
da imputação da prática delitiva capitulada no
art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

Narra a exordial acusatória que no dia 12/11/2013, por volta das 15h45min, o recorrido fora preso em flagrante delito por ter em depósito droga conhecida popularmente como cocaína e maconha.

Os policiais militares estavam em guarnição na VTR-0620, quando receberam denúncia via CIOP de que na residência do denunciado estava traficando drogas.

Ao se deslocarem para o local, deparou-se também com a VTR-0619 que estava no local para dar apoio à missão. Os policiais fizeram cerco no local e se depararam com o recorrido na cozinha de sua residência “enrolando” as petecas de drogas. Foram apreendidas 21 (vinte e uma) petecas de papel alumínio contendo substâncias conhecida como maconha, sendo uma grande e as demais pequenas, pesando 42,136g (quarenta e dois gramas e cento e trinta e seis miligramas), além de um rolo de papel alumínio, uma tesoura e dois tubos de linha.

Em vista disso, foi dado voz de prisão em flagrante, e em ato contínuo o recorrido apontou que havia outra quantidade de drogas dentro de sua caixa de correios, onde os policiais encontraram dez embalagens de plástico de cor preta contendo cocaína, pesando 3,448g (três gramas e quatrocentos e quarenta e oito miligramas).

O recorrido afirmou que os entorpecentes eram sua propriedade e que as alienava pelo valor de cinco reais a peteca de maconha e dez reais, a peteca de cocaína apurando, por noite, a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte) reais.

Após regular tramitação, sobreveio sentença absolutória, datada de 24 de março de 2022, contra a qual a acusação interpôs recurso de apelação, na data de 18 de abril de 2022. Em suas razões recursais, protocolado em 11 de janeiro de 2023, aduzindo que diante da prova da autoria delitiva e materialidade comprovados, requer a reforma da decisão com a consequente condenação do apelado nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões, datado de 18 de março de 2023, a defesa postula pelo conhecimento do apelo, porém, que seja mantida
in totum
a r. sentença.

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, em parecer datado de 11 de outubro de 2023, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Tendo em vista a presença das condições recursais e dos pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBUO PRO REO

O princípio do “in dubio pro reo” implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal.

O Código de Processo Penal – CPP, na regra prescrita no art. 386, inciso VI, dispõe:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu da pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;

Compulsando os autos, verifico que a dúvida persiste, pois a prova de que cometeu o tráfico é frágil, não apontando com convicção de ser o recorrido o autor do delito.

A dúvida reside quanto à destinação da droga supostamente apreendida com o apelado. A análise das circunstâncias no art. 52, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006 não permitiu ao magistrado a quo, aferir qualquer atitude do recorrido que indique a efetiva prática da traficância, seja quanto à movimentação de usuários de drogas no local onde ocorreu a apreensão do material entorpecente e a sua prisão.

Segundo o juiz primevo declarou em sua decisão, não se pôde formar um juízo seguro de convicção, essencial para a condenação do recorrido, tão somente com fundamento nos depoimentos colhidos em sede de inquérito policial, uma vez que em juízo, os depoimentos colhidos à luz do contraditório e da ampla defesa, não apostaram de forma cabal, sem dúvidas, ser o recorrido o autor do fato típico.

O recorrido nega, veemente, a prática do delito, na polícia e, em juízo.

Não ficou claro nos autos a certeza de que o recorrido estava praticando a mercancia do tráfico de drogas de forma a embasar um decreto condenatório. O réu estava em sua residência e não em local comum de mercancia de drogas. Esse ponto ficou obscuro, levando o Magistrada
a quo
, em dúvidas, a absolver o recorrido.

Também milita e favor do recorrido o fato de ser tecnicamente primário, além de não ser encontrado com ele quantia significativa, uma vez que se presume, caso mercado, que ele tenha em seu poder alguma soma em dinheiro referente ao lucro do negócio.

Essas falhas acompanham os autos, deixando, também, essa relatoria em dúvidas. Em situações afins, a absolvição do recorrido, em aplicação ao princípio jurídico do
in dubio pro reo,
é a melhor solução para que a justiça seja, devidamente, aplicada.

Sobre esse princípio Alexandra Vilela, in Considerações acerca da presunção da inocência em Direito Processual Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2000, pág. 79:

“São dois princípios que se revelam em momentos processuais diferentes, manifestando-se o princípio da presunção de inocência ao longo de todo o processo, desde o inquérito até à audiência preliminar de julgamento, prolongando-se ainda até o trânsito em julgado da sentença de condenação. Por sua vez, o in dubio pro reo tem os seus momentos principais de atuação em sede de acusação e de julgamento. Na realidade, o in dubio, tendo estado adormecido desde o momento em que tinha sido dado a acusação, poderá reaparecer novamente, com todo o seu vigor, em sede de julgamento ao ser feita a valoração dada pelo juiz.”

Nessa linha, é também a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”

(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022)

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/03/2024